Tribunal: STJ
Processo: 2045758-31.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044382 - SP(2025/0340060-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D C P (MENOR)
REPR. POR
: R M O C
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS VENTRICCI - SP388901
AGRAVADO
: A P J
ADVOGADOS
: THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553
DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO
DOS RITOS DA PRISÃO CIVIL E PENHORA. PRECLUSÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação a dispositivos legais, incidência
da Súmula n. 7 do STJ e falta de comprovação do dissídio nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento no cumprimento de sentença de
alimentos, no qual se indeferiu o pedido de prisão civil com indicação de
necessidade de novo cumprimento de sentença para esse fim. A Corte de origem
manteve integralmente a decisão, reconheceu a preclusão por ausência de
impugnação específica da decisão que indeferiu a cumulação de ritos, e concluiu
que a mudança de rito, após três anos de tramitação pelo rito da penhora, causaria
tumulto e prejudicaria a regularidade da prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação dos ritos
de prisão civil e penhora na execução de alimentos, à luz dos arts. 8o, 323, 523,
caput e § 3o, 528, § 7o, e 780, do CPC; (ii) saber se, nos termos do art. 805,
parágrafo único, do CPC, caberia ao recorrido demonstrar prejuízo quanto à
cumulação dos ritos; (iii) saber se houve violação aos arts. 3o, 4o, 6o, 8o, 139, I, II,
IV, IX, do CPC, ao
do CC e aos arts. 1o e 4o do ECA, por
art. 1.707
desconsideração da natureza alimentar e dos princípios da efetividade, celeridade,
economia processual, melhor interesse e prioridade absoluta do menor; e (iv) saber
Documento eletrônico VDA55100971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ce663cfc-cfd7-4677-86ae-fabbe030f5f6

se foi comprovada divergência jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois o acórdão estadual fundamentou-
se na preclusão consumativa e a parte não impugnou especificamente esse ponto e
os artigos apresentados como violados não possuem comando normativo apto a
amparar a tese recursal.
5. Ausente o prequestionamento dos arts. 3o, 4o, 6o, 8o, 139, I, II, IV, IX, e 805,
parágrafo único, do CPC, do
do CC e dos arts. 1o e 4o do ECA, incidem
art. 1.707
as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
6. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, conforme exigem o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, bem como os óbices sumulares ao conhecimento pela
art. 255,
alínea impedem o conhecimento pela alínea quanto ao mesmo tema.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando a decisão
recorrida se apoia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não impugna
todos. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o artigo apresentado como
violado não possui comando normativo apto a amparar a tese recursal. 3. A
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 do STF e
211 do STJ. 4. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o confronto
analítico entre os julgados, demonstrando a similitude fática e jurídica entre os
casos. 5. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, 4o, 6o, 8o, 139, I, II, IV, IX, 323,
523, § 3o, 528, § 7o, 780, 805, parágrafo único, 911; CC,
ECA, arts. 1o e
art. 1.707;
4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282, 283, 284, 356; STJ,
Súmulas n. 7, 211; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.192.314/PR,
Terceira Turma, julgado em 16/
; STJ,
relator
6/2025
REsp n. 1.930.593/MG,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
9/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/3/2023;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
31/8/2020;
REsp n. 2.001.086/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55100971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ce663cfc-cfd7-4677-86ae-fabbe030f5f6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ce663cfc-cfd7-4677-86ae-fabbe030f5f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044382 - SP (2025/0340060-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D C P (MENOR)
REPR. POR
: R M O C
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS VENTRICCI - SP388901
AGRAVADO
: A P J
ADVOGADOS
: THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553

DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DOS
RITOS DA PRISÃO CIVIL E PENHORA. PRECLUSÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação a dispositivos legais, incidência
da Súmula n. 7 do STJ e falta de comprovação do dissídio nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento no cumprimento de sentença de
alimentos, no qual se indeferiu o pedido de prisão civil com indicação de
necessidade de novo cumprimento de sentença para esse fim. A Corte de origem
manteve integralmente a decisão, reconheceu a preclusão por ausência de
impugnação específica da decisão que indeferiu a cumulação de ritos, e concluiu que
a mudança de rito, após três anos de tramitação pelo rito da penhora, causaria
tumulto e prejudicaria a regularidade da prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação dos ritos de
prisão civil e penhora na execução de alimentos, à luz dos arts. 8o, 323, 523, caput e
§ 3o, 528, § 7o, e 780, do CPC; (ii) saber se, nos termos do
parágrafo único,
art. 805,
do CPC, caberia ao recorrido demonstrar prejuízo quanto à cumulação dos ritos; (iii)
saber se houve violação aos arts. 3o, 4o, 6o, 8o, 139, I, II, IV, IX, do CPC, ao art. 1.707
do CC e aos arts. 1o e 4o do ECA, por desconsideração da natureza alimentar e dos
princípios da efetividade, celeridade, economia processual, melhor interesse e
prioridade absoluta do menor; e (iv) saber se foi comprovada divergência
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois o acórdão estadual fundamentou-se
na preclusão consumativa e a parte não impugnou especificamente esse ponto e os
artigos apresentados como violados não possuem comando normativo apto a
amparar a tese recursal.
5. Ausente o prequestionamento dos arts. 3o, 4o, 6o, 8o, 139, I, II, IV, IX, e 805,
parágrafo único, do CPC, do
do CC e dos arts. 1o e 4o do ECA, incidem as
art. 1.707
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
6. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, conforme exigem o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, bem como os óbices sumulares ao conhecimento pela alínea
art. 255,
impedem o conhecimento pela alínea quanto ao mesmo tema.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando a decisão
recorrida se apoia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não impugna
todos. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o artigo apresentado como violado
não possui comando normativo apto a amparar a tese recursal. 3. A ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

4. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o confronto analítico entre os
julgados, demonstrando a similitude fática e jurídica entre os casos. 5. A incidência
de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela alínea a do
permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial
sobre a mesma questão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, 4o, 6o, 8o, 139, I, II, IV, IX, 323, 523,
§ 3o, 528, § 7o, 780, 805, parágrafo único, 911; CC,
ECA, arts. 1o e 4o.
art. 1.707;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282, 283, 284, 356; STJ, Súmulas
n. 7, 211; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.192.314/PR,
Turma, julgado em 16/6/2025; STJ,
relator Ministro Luis
REsp n. 1.930.593/MG,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
9/8/2022;
AREsp n. 2.850.086/PR,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
25/8/2025;
nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.256.940/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/12/2024;
AREsp n. 1.491.910/RS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/3/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.054.387/RJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
31/8/2020;
REsp n. 2.001.086/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por D. C. P. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação
dos
o, 4o, 6o, 8o, 139, I, II, IV, IX, 323, 523, § 3o, 528, § 7o, 780, 805, 911, do
art. 3
CPC, 1.707 do CC, 1o e 4o do ECA, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não
comprovação do dissídio nos termos do
§1, do Código de Processo Civil
art. 1.029,
(fls. 227-229).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

Na contraminuta, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso e
a aplicação de multa por litigância de má-fé (fls. 238-240).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença de alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 38):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOB O
RITO DA PENHORA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de prisão civil,
indicando a necessidade de novo cumprimento de sentença para tanto. O agravante
alega a possibilidade de cumulação dos ritos de prisão civil e penhora, reconhecida por
este E. Tribunal e pelo C. STJ. Contudo, operaram-se os efeitos da preclusão quanto à
matéria em discussão, uma vez que o agravante não recorreu da decisão que indeferiu
a cumulação dos ritos. O feito já tramita pelo rito da penhora há mais de três anos,
com diversas medidas expropriatórias já realizadas. A mudança de rito neste estágio
processual causaria tumulto e prejudicaria a regularidade da prestação jurisdicional.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 88-93).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 523,
e § 3o, 528, § 7o, 323, 780, 8o, do CPC, visto que a
caput
cumulação dos ritos de prisão civil e penhora em execução de alimentos é possível,
não havendo demonstração de prejuízo, ainda que em momento posterior ao da
execução, bem como a efetividade da tutela jurisdicional e a celeridade processual
são essenciais para garantir a subsistência do alimentado;
b) 805, parágrafo único, do CPC, pois cabe ao recorrido demonstrar
eventuais prejuízos quanto a cumulação de ritos; e
c) 3o, 4o, 6o, 8o, 139, I, II, IV, IX, do CPC, 1.707 do CC, 1o e 4o do ECA,
porque o acórdão deixou de observar a indisponibilidade da verba alimentar e os
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

princípios da efetividade, celeridade, economia processual, do melhor interesse e da
prioridade absoluta do menor, ao negar a cumulação em execução de alimentos de
menor.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a possibilidade de
cumulação dos ritos de penhora e prisão civil na execução de alimentos.
Contrarrazões às fls. 212-219.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(fls. 285-286).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de prisão civil
e indicou a necessidade de instauração de novo cumprimento de sentença para tanto.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão.
I - Arts. 8o , 323, 523,
e § 3o, 528, § 7o, e 780, do CPC
caput
No recurso especial, defende a parte recorrente a possibilidade de
cumulação dos ritos de prisão civil e penhora em execução de alimentos, quando
ausente demonstração de prejuízo, em observância à efetividade da tutela
jurisdicional, à celeridade processual e garantia da subsistência do alimentado.
Argumenta que, em que pese o recorrente não ter interposto agravo de
instrumento contra decisão que inicialmente determinou o prosseguimento da
execução pelo rito da penhora, não haveria impedimento ao posterior pedido de
cumulação de ritos.
A Corte de origem concluiu que houve preclusão porque o exequente não
agravou da decisão inicial que determinou a eleição de um único rito e emendou a
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

inicial para tramitar sob o rito da penhora. Asseverou que, ainda que reconhecida a
possibilidade de cumulação de ritos, o feito executivo já tramita há mais de três anos,
com a realização de diversas medidas expropriatórias, concluindo a alteração do rito
no atual estágio processual causaria tumulto e prejudicaria a regularidade da
prestação jurisdicional. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 39-41):

Trata-se de ação de cumprimento de sentença para cobrança de débitos
alimentares. Inicialmente, o exequente, ora agravante, requereu a cumulação dos ritos
no mesmo feito, o que restou indeferido pelo magistrado de primeira instância às fls.
272/273, nos seguintes termos:
“[...] Ainda, emende-a a fim de que seja eleito apenas um rito: o da coerção
pessoal ou da penhora. Caso seja eleito o primeiro rito, deverá ser observado o
procedimento previsto no artigo 528 do Código de Processo Civil e caso seja eleito o
segundo rito será observado o artigo 523 do Código de Processo Civil”.
Dessa decisão, não houve interposição de agravo de instrumento, tendo o
exequente, inclusive, emendado a inicial (fls. 274/289), conforme determinado, para
que a execução observasse o rito da penhora, nos termos do
§8o e 523, ambos
art. 528,
do CPC.
Assim, embora se reconheça a possibilidade de cumulação de ritos, no presente
caso, operaram-se os efeitos da preclusão quanto à matéria em discussão, isto porque o
agravante concordou com a tramitação da demanda sob o rito da penhora, não
interpondo recurso contra a decisão que determinou essa modalidade de execução.
Assim, após três anos de andamento processual e a realização de diversas
medidas expropriatórias, não se justifica o pedido de prisão nos mesmos autos.
Como bem observado pelo órgão ministerial (fls. 33/36), a demanda vem sendo
processada pelo rito da penhora há mais de três anos, período em que já foram
realizadas diversas medidas expropriatórias e pesquisas de bens e valores.
E ainda “o feito conta com mais de duas mil páginas, já foi consolidado o
contraditório e têm sido efetuadas medidas expropriatórias consubstanciadas na
penhora, além de reiteradas pesquisas de bens e de valores” (fl. 35).
Diante desse cenário, entendo que a mudança de rito neste momento não se
mostra viável. A preclusão dos atos processuais já realizados impede a alteração da via
de tramitação, sendo certo que a modificação do rito neste estágio processual causaria
tumulto e prejudicaria a regularidade da prestação jurisdicional.

Depreende-se que o fundamento adotado pelo Tribunal de origem sobre a
ocorrência de preclusão consumativa, em razão da ausência de interposição de
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

agravo de instrumento contra a decisão anterior que indeferiu a cumulação dos ritos,
não foi impugnado de forma específica, limitando-se a parte a reiterar a tese de
admissibilidade da cumulação de ritos sob a ótica da efetividade e da proteção ao
alimentado, sem enfrentar a razão decisória central do acórdão recorrido e a base
legal pertinente. Com efeito, os dispositivos legais apontados como violados, não
ostentam comando normativo suficiente para infirmar as conclusões do acórdão
sobre preclusão, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ademais, ainda que superado o óbice, anote-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cumulação dos ritos de
coerção pessoal (prisão) e de coerção patrimonial (expropriação) no cumprimento de
sentença de alimentos é admitida quando inexistir prejuízo ao devedor e ausência de
tumulto processual, aferíveis à luz das circunstâncias concretas do caso. A propósito
(destaquei):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CUMULAÇÃO DO RITOS DA COERÇÃO E DA EXPROPRIAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná,
que indeferiu o pedido de cumulação dos ritos de prisão e expropriação no
cumprimento de sentença de alimentos, sob o fundamento de que tal cumulação
poderia causar tumulto processual.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação dos ritos
de prisão e expropriação na execução ou no cumprimento de sentença de alimentos,
sem causar prejuízo ao devedor ou tumulto processual.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação
dos ritos de prisão e expropriação no cumprimento de sentença de alimentos,
desde que não haja prejuízo ao devedor e não ocorra tumulto processual.
4. O controle de compatibilidade procedimental deve ser realizado na fase de
conhecimento, e a legislação processual não proíbe expressamente a cumulação dos
ritos no mesmo processo.
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

5. A especificação das parcelas e valores referentes aos alimentos pretéritos e
atuais é necessária para evitar tumulto processual, cabendo ao credor detalhar tais
informações no requerimento de cumprimento de sentença.
6. Recurso provido para reconhecer a possibilidade de cumulação das técnicas
de expropriação e prisão no mesmo feito executivo, com determinação para que o
Tribunal estadual avalie as circunstâncias do caso concreto. (REsp n. 2.192.314/PR,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
)
24/6/2025.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO)
E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO
HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO
PROCESSUAL IN CONCRETO.
1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo
e do tratamento
CPC/2015
multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas
medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental.
2. Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua
pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa
densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem
a execução civil.
3. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão)
e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de
alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente
comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser
avaliado pelo magistrado).
4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre
como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado.
No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua
pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação
prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa
do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a
justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a
serem opostos às prestações pretéritas.
5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha"
acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os
seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em
conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos
mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório.
6. Recurso especial provido. (
relator Ministro Luis
REsp n. 1.930.593/MG,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
26/8/2022.

Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório,
consignou que o cumprimento de sentença já tramita há mais de três anos
exclusivamente pelo rito da penhora, com contraditório estabilizado, inúmeras
medidas expropriatórias realizadas e processo de elevada complexidade, de modo
que a alteração do rito, nesse estágio avançado, acarretaria tumulto processual e
comprometeria a regularidade da prestação jurisdicional. Afastar tais premissas
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 3o, 4o, 6o, 8o, 139, I, II, IV, IX, 805, parágrafo único, do CPC,
1.707 do CC, 1o e 4o do ECA
Cumpre consignar que as alegações de violação aos dispositivos acima
elencados não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, nem pelo aresto
que julgou os embargos de declaração, inexistindo pronunciamento específico a
respeito dessas normas. Incide, portanto, o óbice das Súmulas n. 282 do STF e 211
do STJ, por ausência de prequestionamento da matéria.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para
que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão
tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a
imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto.
A propósito (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

PENHORA. IMÓVEIS RURAIS. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 835,
§ 3o, DO CPC. CARÁTER RELATIVO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DA REGRA EM CASOS EXCEPCIONAIS. BENS DADOS EM GARANTIA
SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. 2.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a preferência
estabelecida no
§ 3o, do CPC, no sentido de que a penhora recairá sobre a
art. 835,
coisa dada em garantia, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento em casos
excepcionais.
2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é condição sine
qua non ao conhecimento do especial que os dispositivos legais indicados como
malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto do acórdão
objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor, interpretando seu
sentido e sua compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa aos dispositivos legais,
sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese de que o bem dado em garantia é
suficiente para o cumprimento da obrigação, seria frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 211 do STJ também obsta o conhecimento do
recurso especial quanto ao dissídio.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.850.086/PR,
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão à recorrente,
porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que "levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas
instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro
adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de
interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código
Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da
nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro
imobiliário" (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator
REsp n. 1.747.956/SP,
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
15/6/2021,
de
.
30/8/2021)
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente juízo
de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.940/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
)
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 211 DO
ART. 1.022
CPC/2015.
STJ.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do

recurso especial, por falta de prequestionamento.

Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
2. De fato, "[...] para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões
recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto" (
Relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.955.692/DF,

PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
28/6/2022)
3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao
do CPC/15 em relação à matéria, para que se
art. 1.022
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
de lei (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)" (AgInt no
REsp 1.639.314/MG,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 1.646.573/SP,
julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
3/10/2022,
14/10/2022)
[...]
11.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

III - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência pretoriana,
reproduz a ementa de vários acórdãos. Entretanto, deixou de realizar o devido cotejo
analítico mediante a abordagem pormenorizada da similitude fática e jurídica entre
cada um dos julgados.
Ademais, a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional impede seu conhecimento
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
21/8/2023,
23/8/2023;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
IV - Litigância de má-fé
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
formulado pela agravada, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
31/8/2020,
de
.
8/9/2020)
No caso, apesar do resultado do julgamento, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida pela mera interposição de
recurso legalmente previsto (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.001.086/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, a análise da alegação de que o executado estaria realizando
pagamentos voluntários regulares, bem como da suposta omissão dolosa desse fato
pela parte agravante, demanda incursão no conjunto fático-probatório dos autos,
notadamente para verificar a efetiva existência, regularidade e extensão dos
pagamentos e a intenção subjetiva de induzir o juízo em erro, matéria eminentemente
fática, cuja apreciação é reservada às instâncias ordinárias.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53722993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:59
Código de Controle do Documento: df9923f9-198c-4e8c-8e81-f965a9ec9072

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.044.382 / SP
Número Registro: 2025/0340060-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10354045220198260577 20457583120248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D C P (MENOR)
REPR. POR
: R M O C
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS VENTRICCI - SP388901
AGRAVADO
: A P J
ADVOGADOS : THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553
DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:13
Código de Controle do Documento: 9ac19d94-ddaf-4c53-b089-3eac1be9d815

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:13
Código de Controle do Documento: 9ac19d94-ddaf-4c53-b089-3eac1be9d815